Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729945-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: ADILSON ALVES LUCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. HABITE-SE. 1. A aquiescência das partes quanto ao valor mensal de indenização a título de lucros cessantes no feito de origem fulmina o interesse recursal do pleito que discute, em agravo de instrumento, a necessidade de produção de prova pericial para a apuração do dito valor. 2. Nas ações em que haja condenação ao ressarcimento por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora, o termo final de incidência de tal obrigação corresponde à data em que se estabeleça a possibilidade de plena utilização do bem pelo comprador. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402, 403, 421, 884, e 944, todos do Código Civil, defendendo que a efetiva entrega das chaves deve ser o marco final do período de mora. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 402, 403, 421, 884, e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se evidencia no caso. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010